Tribunal: TJSP
Processo: 1007417-39.2014.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Comissão de corretagem e taxa SATI – Sentença que determinou a devolução ao autor dos valores pagos a título de taxa SATI de forma simples, afastando o pedido de devolução em dobro, bem como o pedido de reparação por dano moral – Insurgência do autor – Não acolhimento - Restituição do valor que deve ser feito de forma singular – Inexistência de dolo ou má-fé, que

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Comissão de corretagem e taxa SATI – Sentença que determinou a devolução ao autor dos valores pagos a título de taxa SATI de forma simples, afastando o pedido de devolução em dobro, bem como o pedido de reparação por dano moral – Insurgência do autor – Não acolhimento - Restituição do valor que deve ser feito de forma singular – Inexistência de dolo ou má-fé, que justifique a cobrança em dobro. Danos morais não configurados – Ausência de violação a deveres da personalidade - Honorários advocatícios corretamente fixados – Autor que decaiu da maior parte dos pedidos – Sucumbência maior do autor - Recurso desprovido